Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702903-48.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA APELADO: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada de pauta (ID 38542520). À Secretaria, para reinclusão em pauta presencial. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator